Tribunal: TJSP
Processo: 1085518-29.2023.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência da Autora Apelante contra decisão do relator que revogou a assistência judiciária gratuita. DESACOLHIMENTO. Admissão da investigação 'ex officio'. Entendimento pacífico do c. STJ. Conduta fundada, ainda, no Comunicado CG n.o 02/2017 desta e. Corte em relação a litígios da espécie. Renúncia ao foro privilegiado do consumidor (CDC, art. 101, I) e ao Juizado Especial

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência da Autora Apelante contra decisão do relator que revogou a assistência judiciária gratuita. DESACOLHIMENTO. Admissão da investigação 'ex officio'. Entendimento pacífico do c. STJ. Conduta fundada, ainda, no Comunicado CG n.o 02/2017 desta e. Corte em relação a litígios da espécie. Renúncia ao foro privilegiado do consumidor (CDC, art. 101, I) e ao Juizado Especial Cível, além de ter deixado de procurar a Defensoria Pública. Conjunto de elementos considerados que não foram devidamente infirmados pela Recorrente. Alegada suspeição do relator que já foi rechaçada em incidente de exceção de suspeição rejeitado pelo eminente Presidente desta c. Corte. DECISÃO MANTIDA. Concessão de prazo de 5 dias para recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção (CPC, art. 101, § 2o). RECURSO NÃO PROVIDO.